Tribunal: TJMT
Processo: 0010976-30.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010976-30.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 013.922.741-50 (APELANTE), MARCOS SERGIO SCANDIANI DE PAULA - CPF: 703.968.761-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 121, §2o, INCISO I, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS QUANTO A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SEM INTERESSE RECURSAL – CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO APLICOU A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PREJUDICADO –
PLEITO SUCESSIVO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INCABÍVEL – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Os jurados votaram apenas pela incidência da qualificadora do motivo torpe, assim torna-se o pedido prejudicado quanto ao pedido do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com relação à dosimetria, o
quantum
fixado na pena-base pela juíza de piso é medida que se impõe, ante a presença das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, eis que apresentam fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo da Silva Gonçalves
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, inciso I, do CP, a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (Sentença - Id. 26639960 até 26639962)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia que seja submetido a novo julgamento ante ao fato da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária a prova dos autos quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, se insurge quanto a pena-base, requerendo que esta seja redimensionada para o mínimo legal. (Id. 26639969 até 26639971)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 26639972 e 26639973)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando
: (Id. 34722997)

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO I (MOTIVO TORPE), DO CÓDIGO PENAL
– NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Eduardo da Silva Gonçalves
, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso I, do CP.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente contra a decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária a prova dos autos quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, e insurge também quanto a pena-base, requerendo que esta seja redimensionada para o mínimo legal

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 26634493)

“(...) Consta dos referidos autos de inquérito policial que no dia 12/10/2017, por volta das 12:00 h, na rua Dr. Antônio Maciel Epaminondas, n.9 981, bairro Carumbé, Cuiabá, MT, EDUARDODA SILVA GONCALVES, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de Marcos Sergio Scandiani de Paula.

Apurou-se que dois meses antes a vítima emprestou certo importe de dinheiro ao réu. Assim, quando Marcos foi cobrar o valor emprestado, houve descontentamento por parte de Eduardo, que lhe agrediu e desde logo deu início a ameaças de morte.

Na declaração de ff. 11-20, a mãe da vítima, que estava no local no momento dos fatos, informou que após a cobrança, as ameaças contra Marcos Sergio Scandiani de Paula tornaram-se corriqueiras, esclareceu ainda que "falava na rua que iria matar a vítima, até que cumpriu o que vinha prometendo. ”

Dando cumprimento as suas ameaças, Eduardo da Silva Goncalves, se deslocou na data dos fatos até a residência da vítima, e, com o desígnio de matá-la, efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção de Marcos Sergio Scandiani de Paula e evadiu-se do local.

Conforme o laudo pericial n.o 1.1.01.2017.110654-01, a morte da vítima se deu por choque hemorrágico devido a perfuração cardíaca, fato causado pelos tiros que o acertaram.

Devido a surpresa do ataque realizado, tornou-se impossível qualquer condição de defesa da vítima.

Vale ressaltar, conforme relatório de investigação de ff. 82-85, que as equipes policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP diligenciaram por diversas vezes até a residência do acusado, onde morava com familiares e em todas as vezes encontraram—na fachada. Consta, ainda, que em conversa com vizinhos, foi informado que após a data do crime o imóvel foi abandonado.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDUARDO DA SLVA GONCALVES como incurso no art. 121, § 2.o, incs. I (motivo torpe, pois resultante de simples dívida em dinheiro) e IV (mediante emboscada, dissimulação e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima — surpresa), c/c as implicações da Lei Federal n.9 8.072/1990, requerendo-se que, recebida e autuada esta inicial, seja o réu citado para responder a acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronuncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal Popular.

Com relação ao inconformismo da defesa quanto decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária a prova dos autos quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nota-se que os jurados votaram apenas pela incidência da qualificadora do motivo torpe (inciso I, §2o, artigo 121, do CP).

Desta forma, entendo que falta interesse recursal quanto a este ponto.

Concernente ao quantum na pena-base, pedido para ser redimensionada para o mínimo legal, imperioso transcrever a dosimetria realizada pelo Magistrado sentenciante: (Sentença - Id. 26639960 até 26639962)

“(...) Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada, notadamente pela premeditação empregada na execução do delito;

Nos dias que antecederam ao crime o réu prenunciou seu intento homicida a várias pessoas. Segundo relatos da informante Maria Elenir Scandiani de Paula, mãe da vítima, Eduardo passou na frente da sua residência proferindo ameaças contra Marcos Sérgio, nos seguintes termos: “gordo desgraçado, eu vou te matar!”;

Existem notícias nos autos de que o réu preferia ameaças também ao filho da vítima, adolescente de 15 anos de idade, advertindo-o de que iria matar Marcos Sérgio. O adolescente confidenciou a avó que o réu havia lhe procurado para dizer: “Avisa pro seu pai, aquele gordo, que vou matar ele!”.

No dia do fato, a fim de cumprir as ameaças, o réu se dirigiu a casa da vítima, adrede armado, e passou a efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra ela. Nesse ponto, malgrado Marcos Sérgio tenha sido atingido por apenas três projéteis de arma de fogo, há prova nos autos de que foram deflagrados, no mínimo, seis tiros;

Vê-se, pois, que o modus operandi empregado pelo réu, consistente na premeditação e execução do delito com excessivos disparos de arma de fogo, distanciam a sua conduta da normalidade do tipo e, portanto, autorizam a exasperação da pena-base;

Em apoio, colaciono entendimento adotado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 – Classe CNJ – 433, proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“49. A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Da mesma forma, exige-se o recrudescimento da pena-base em casos de execução de homicídio mediante múltiplos disparos de arma de fogo, como na hipótese. Em apoio, colaciono jurisprudência.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA.PENA-BASE. CULPABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTADELITUOSA PRATICADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIASORDINÁRIAS. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTOILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi realizado o aumento da pena-base em razão da culpabilidade, haja vista a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada pelo paciente, bem evidenciada pelo modus operandi empregado no cometimento do delito - tendo em vista o número de tiros desferidos por terceira pessoa, o que representou a vontade de assassiná-la, acertando alguns disparos nas costas. 2. Mostra-se inviável afastar a conclusão acerca de maus antecedentes quando não é trazida à colação cópia da folha de antecedentes penais do paciente, pois fica inviável aferir se, quando do cometimento do delito objeto do presente writ, o acusado não ostentava, de fato, condenação anterior transitada em julgado, geradora de maus antecedentes. 3. Apontados elementos concretos que evidenciam uma maior reprovabilidade nas razões que impulsionaram o paciente a cometer o delito, não há constrangimento ilegal no ponto em que houve a valoração negativa dos motivos do crime. 4. Reconhecida mais de uma qualificadora, uma implica o tipo qualificado, enquanto as demais ou ensejam a exasperação da pena-base, ou são utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal. 5. Ordem denegada. (HC 186733 MS 2010/0181816-6; T6 - SEXTA TURMA; DJe 06/08/2012; Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

O réu registra antecedente criminal pelo delito de tráfico de drogas, praticado no ano de 2016, pelo qual foi condenado à pena de 05 anos de reclusão; 500 dias-multa, no regime semiaberto, cuja sentença transitou em julgado no dia 13/08/2018 (Autos do Processo Executivo de Pena código 545143 - SEEU - MD – 81120183723138 – fls. 212/213)

Quanto a sua personalidade, não realizado estudo específico nos autos, tenho-a como normal (STJ, HC 834439/SP);

Por outro lado, sua conduta social é desabonadora. Sabe-se que a conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, consistente na sua imagem perante esses grupos sociais. No caso concreto, as provas colhidas demonstram que Eduardo é temido na localidade onde reside, sendo classificado no relatório de investigação policial como “elemento de altíssima periculosidade”, em face das condutas ilícitas que praticava e aterrorizavam os populares do bairro, tanto é que os moradores se recusaram a formalizar a denúncia, com medo de represálias por parte dele e também do seu genitor. Ademais, consta nos autos que o réu integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho, conhecida como uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Sendo assim, fartos são os elementos aptos para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade e, por conseguinte, a valoração negativa da sua conduta social. Entendimento corroborado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DA DEFESA: REDUÇÃO DA PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA NOS MÍNIMOS LEGAIS – PRETENSÃO MINISTERIAL: AUMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREMEDITAÇÃO QUE RETRATA MAIOR CULPABILIDADE NA AÇÃO DELITUOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – APELANTE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADAS EM JULGADO NO CURSO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL – CORRETA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – ARESTO DO STJ – CONDUTA SOCIAL – MOTIVAÇÃO CONCRETA – APELANTE INTEGRANTE DE FACÇÃO E TEMIDO NO BAIRRO ONDE MORAVA – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DE FORMA IDÔNEA – OFENDIDO PRATICAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – HOMICÍDIO MOTIVADO POR DÍVIDA DE COMPRA E VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO APELANTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SURPRESA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO NÃO PODE SER APROVEITADA PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - BIS IN IDEM – ARESTO DO TJMT – CONFISSÃO QUALIFICADA – DEBATE EM PLENÁRIO – CORRETO RECONHECIMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS NO CÓDIGO PENAL – PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ DA CAUSA – ESPECIFICIDADES DE CADA CASO – ACÓRDÃO DO TJAM – DIMINUIÇÃO DA PENA EM 9 (NOVE) MESES CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE ADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF – RECURSOS DESPROVIDOS.A “premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior CULPABILIDADEda ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49).O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange condenações por fatos anteriores “transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal” (STJ, HC no 356.084/SP).A conduta social está negativada com base em motivação concreta, se o apelante era integrante de FACÇÃO e temido no bairro onde morava (TJMT, Ap no 71057/2013)“Apesar de não justificar a prática delituosa, nem isentar o acusado de pena, o comportamento da vítima pode servir como fator determinante para desencadear a prática delituosa”, a justificar sua depreciação (LIMA. Leciona Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 4a ed., Salvador, Juspodivm, 2019, pág.1074).Se a “surpresa” foi utilizada para qualificar o delito não pode ser aproveitada para considerar como negativas as circunstâncias do crime, por acarretar bis in idem (TJMT, Ap no 97843/2016).“A atenuante da confissão qualificada deve ser valorada quando debatida em plenário, “ainda que cifrada no pretexto de legitima defesa” (STJ, HC no 419.781/SP)” (TJMT, Ap no 60336/2018).O Código Penal não definiu parâmetros ou regras objetivas para a escolha do quantum de redução de pena pelas circunstâncias atenuantes, de modo que cabe ao juiz da causa fazê-lo, de acordo com o seu prudente arbítrio, após análise das especificidades de cada caso. (TJAM, Ap 0248688-67.2013.8.04.0001)Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147).(N.U 0035550-54.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)

Em que pese à desproporção entre o comportamento do réu com relação ao da vítima, esta contribuiu para a prática do delito. Ressai dos autos, que a vítima também tinha ligação com o submundo do crime, inclusive, ostentava condenações pelos delitos de tráfico de drogas e homicídios. Em decorrência, era temida por parte dos moradores, possuindo conduta questionável;

O motivo do crime, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, é torpe, oriundo de uma dívida contraída pela vítima com o réu. Contudo, como figurou como qualificadora do crime, não será valorada, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O réu efetuou disparos de arma de fogo em direção à residência da vítima, que na ocasião estava acompanhada da genitora e do filho adolescente, todos na varanda conversando, os quais certamente tiveram a integridade física posta em risco. Nesse sentido, comprova o Laudo do Local do crime, encartado às fls. 70/84, que apenas três dos seis disparos efetuados pelo réu atingiram a vítima, os demais foram encontrados no interior do imóvel e na via pública;

Quanto às consequências do crime, embora graves, já que uma vida humana foi ceifada, integra o próprio tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão – acréscimo de 02 (dois) anos em face da culpabilidade acentuada, 01(um) ano em decorrência do registro de antecedente criminal, 01 (um) ano em razão das circunstâncias desfavoráveis, e 01 (um) ano em relação à conduta social desabonadora; com redução de 01 (um) ano devido ao comportamento da vítima.

Nota-se que o juiz sentenciante ao aumentar a pena-base acima do mínimo legal, considerou 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias do crime) e considerou o comportamento da vítima para reduzi-la.

Inicialmente, no que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, nos cabendo apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades

A defesa aduz que inexistem fundamentos para exasperar a pena-base. Desse modo, busca a readequação da pena-base.

Todavia razão não assiste a defesa.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta dos apelantes, como bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Pode-se sustentar que a culpabilidade, prevista neste artigo, é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso”. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 8a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 387)

Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de ideias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. [...]

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

[...]

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão da culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. (“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes)

Miguel Reale Júnior:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta. A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (Instituições de Direito Penal – parte geral. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85)

Luiz Flávio Gomes:

“1.a ) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença (que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal – Parte Geral. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, em razão da dinâmica perfeitamente narrada na sentença.

Restou comprovado que o recorrente, de forma premeditada, ceifou a vida da vítima, e conforme decisão do juiz
a quo
, devidamente fundamentado, a premeditação autoriza a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 211 DO CP. CONCURSO MATERIAL. ART. 69 DO CP. 1) APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CABIMENTO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ADMITIDA. 2) ART. 1.032, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ART. 34, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. RECURSO ESPECIAL QUE APONTA VIOLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CUMULATIVAMENTE COM VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 2.1) RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. 2.2) ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. VIOLAÇÃO AO ART. 202 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 3.1) NULIDADE ABSOLUTA. 4) VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 5) VIOLAÇÃO AO ART. 80 DO CPP. CISÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 5.1) COLIDÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS DE CORRÉUS EM PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 7) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 156, II, 196, 209, § 1o, 210, 460 E 616, TODOS DO CPP. DEFESA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHA FALTANTE. NOTÍCIA DA PRESENÇA DA REFERIDA TESTEMUNHA ASSISTINDO A SESSÃO PLENÁRIA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. OITIVA DA TESTEMUNHA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA DO JUÍZO RECHAÇADA. 8) VIOLAÇÃO AO ART. 482 DO CPP. PRECLUSÃO. QUESITOS BEM REDIGIDOS, CONFORME TERMOS DA PRONÚNCIA. 9) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. 9.1) HOMICÍDIO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. 9.2) OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONSEQUÊNCIAS. 10) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, II, C, E 62, I, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES NORMATIVAS PREENCHIDAS POR SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. 11) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 9. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 9.1. In casu, a valoração negativa da culpabilidade para o delito de homicídio foi justificado na premeditação, consoante precedentes desta Corte. (...) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM RECONHECIDA PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ILEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...) (HC 557.839/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Antecedentes:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt: Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13a ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ”

Neste mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal entende:

“(...) I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, em razão do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores caracteriza maus antecedentes e demonstra a sua reprovável conduta social, o que permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. II - Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STF - RHC 106814 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data do Julgamento: 08/02/2011, Primeira Turma, Data da Publicado: DJe-037 DIVULG 23-02-2011 PUBLIC 24-02-2011EMENT VOL-02470-01 PP-00151) ”

Dessa forma, a circunstância judicial referente ao
antecedente criminal
, merece prosperar, tendo em vista o apelante possuir condenação com trânsito em julgado.

No que tange a
conduta social
, entendo ser o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

In casu
, nota-se que a autoridade sentenciante observou o Relatório Policial para aumentar a pena-base quanto a conduta social, pois consta que o apelante é “elemento de altíssima periculosidade”, visto que é conhecido por aterrorizar populares do bairro, comprovado pelo fato de moradores se recusarem a formalizar a denúncia com medo de represália por parte deste, além de constar nos autos que o recorrente é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, o que torna viável exasperar a pena-base pela conduta social.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO NA ANÁLISE DE TESE SUSCITADA PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA. (3) DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. Na espécie, não há falar em afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, tendo em vista que as instâncias de origem arrolaram elementos concretos para seu sopesamento em desfavor do paciente, amparados no fato do réu ser contumaz, temido pela comunidade, circunstâncias corroboradas pelo depoimento da vítima e por sua certidão de antecedentes, entendimento consubstanciado em todo o arcabouço probatório carreado aos autos. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 325.794/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. 1) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2) ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO ÍNFIMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: PERSONALIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. (...) 2. A menção à frieza com que o acusado praticou a conduta delituosa, tendo desferido cinco tiros contra a vítima, sendo um, ao que tudo indica, um "confere", com o fim de se certificar se realmente houve óbito, atrelada ao fato de o paciente ser temido na comunidade onde mora, uma vez que tem fama de "xerife", segundo depoimentos de testemunhas, são fundamentos aptos a justificar a consideração da circunstância judicial consistente na personalidade do agente, circunstâncias do crime e conduta social como desfavoráveis. 3. A exasperação da pena-base em 3 anos, em razão da constatação da presença de várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, entre elas a referente à personalidade, justamente a de maior relevo, está devidamente justificada. Inexistência de excesso. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (HC 136.820/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 29/08/2011)

Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que a justificativa apresentada pela magistrada singular é idônea.

Com essas considerações, mantenho inalteradas a pena-base do apelante.

Com relação às demais fases da dosimetria, a defesa não apresenta nenhuma insatisfação, razão pela qual mantenho inalterada as penas definitivas dos recorrentes.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
Eduardo da Silva Gonçalves
, mantendo intacta a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020